Tribunal: STF
Processo: HC 264149
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luciano Jesus da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 



    2. Não há flagrante ilegalidade na espécie, tampouco ausência de prestação jurisdicional, além do que o pleito defensivo vem sendo analisado por diversas vezes, nas instâncias de primeiro e segundo graus, bem como nesta Corte de Justiça. 



    3. A existência de fiscalização e a revista pessoal apenas minimizam ou dificultam o ingresso de objetos ilícitos no interior do estabelecimento prisional, mas não o impede por completo, não havendo que se cogitar de crime impossível. Precedentes. 



    4. No caso, a conduta do paciente está enquadrada em um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 349- A do CP, qual seja, promover, consistente em dar causa ao ingresso de aparelho celular na unidade prisional. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 956.655 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “absolver o paciente, com fundamento na ausência de tipicidade da conduta, uma vez que o réu não praticou nenhum dos verbos nucleares previstos no art. 349-A do Código Penal e na violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, haja vista que a sentença foi baseada exclusivamente em elementos colhidos no procedimento administrativo.”, ainda “requer-se a absolvição também pela tese de crime impossível, já que o ingresso do objeto ilícito foi completamente frustrado pela detecção no scanner corporal, tornando a consumação do delito inviável.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, como bem destacou o acórdão ora impugnado, “consignou-se que a conduta do paciente está enquadrada em um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 349-A do CP, qual seja, promover, consistente em dar causa ao ingresso de aparelho celular na unidade prisional por meio de sua ocultação na genitália da visitante” e ainda “a existência de fiscalização e a revista pessoal apenas minimizam ou dificultam o ingresso de objetos ilícitos no interior do estabelecimento prisional, mas não o impede por completo, razão pela qual não se sustenta a alegação de crime impossível”. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolver o paciente por atipicidade da conduta, hipótese de crime impossível, ou ausência de provas para condenação —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente